Tribunal: TJDFT
Processo: 0741258-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos à Execução Fiscal. Nulidade de intimação. Parceiro de expedição eletrônica. Intimação via sistema. Validade. Publicação específica em nome do advogado. Desnecessidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não reconheceu nulidade de intimação nos autos de embargos à execução fiscal, sendo o agravante cadastrado como parceiro eletrônico do TJDFT.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão: i) analisar a validade da intimação eletrônica realizada via sistema para parceiro de expedição eletrônica; ii) verificar a necessidade de publicação específica em nome do advogado constituído; iii) avaliar a alegação de cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. No processo eletrônico, as citações e intimações serão realizadas por meio eletrônico quando a parte for cadastrada como parceiro de expedição eletrônica (Lei 11.419/06, art. 9o).
4. As empresas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações (CPC, art. 246, §1o).
5. A intimação eletrônica via sistema, para parceiro devidamente cadastrado, dispensa publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais (Lei 11.419/06, art. 5o, §6o).
6. A comunicação eletrônica "via sistema" substitui qualquer outro meio de publicação oficial, sendo desnecessária publicação específica em nome do advogado constituído (Portaria GC 160/2017-TJDFT, art. 5o).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada.
Tese de julgamento: "A intimação eletrônica realizada via sistema para parceiro de expedição eletrônica é válida e dispensa publicação específica em nome do advogado constituído, não havendo nulidade quando observadas as disposições da Lei 11.419/06 e normas regulamentadoras."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.419/06, arts. 5o, §6o e 9o; CPC, art. 246, §1o; Portaria GC 160/2017-TJDFT, art. 5o; Instrução 08/2020-Corregedoria TJDFT, art. 14.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão n. 1676476, 0708298-39.2022.8.07.0020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA. 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/3/2023. Publicado no DJE: 30/3/2023; TJDFT, Acórdão 1396570, 00033183620168070009, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022; TJDFT, Acórdão 1276123, 07151960220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020.